Tribunal: TJPA
Processo: 0002057-70.2002.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTEIROR Ã LEI 13.654/2018) E II, E ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTEIROR Ã LEI 13.654/2018) E II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÃDIGO PENAL (ROUBOS MAJORADOS, CONSUMADO E TENTADO). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO COM A CONSEQUENTE EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES. ACOLHIMENTO DA ALEGAÃÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002057-70.2002.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: HELITON TARCÍSIO TEIXEIRA SIQUEIRA
APELANTE: ROGÉRIO BEZERRA DO NASCIMENTO
DEFENSORA PÚBLICA: ROSÂNGELA LAZZARIN
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTEIROR À LEI
13.654/2018)
E II, E ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTEIROR À LEI
13.654/2018)
E II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBOS MAJORADOS, CONSUMADO E TENTADO). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, declarando extinta a punibilidade do Estado pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002057-70.2002.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: HELITON TARCÍSIO TEIXEIRA SIQUEIRA
APELANTE: ROGÉRIO BEZERRA DO NASCIMENTO
DEFENSORA PÚBLICA: ROSÂNGELA LAZZARIN
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Heliton Tarcísio Teixeira Siqueira e Rogério Bezerra do Nascimento, frente à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Penal de Castanhal, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público que imputava àqueles a conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei
13.654/2018)
e II, e artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à lei
13.654/2018)
e II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (roubos majorados, consumado e tentado).

Na peça acusatória (fls. 02 a 03) e, no aditamento correlato (fls. 76 a 78), narra o
dominus litis
que, no dia 13/07/2002, por volta das 19h, os ora apelantes, juntamente com outros agentes não identificados pela autoridade policial, armados com uma faca, tipo peixeira, subtraíram, mediante, inclusive, agressões físicas, uma bicicleta, marca Bike, Ranger, cor marrom, de Márcio da Silva e Silva e, seguida e igualmente, tentaram subtrair uma bicicleta, marca Barra Circular, Monark, cor azul, de Antônio Rogério da Gama Duarte.

Devidamente instruído o processo, sobreveio decisão de procedência da denúncia e consequente condenação a cada um dos apelantes às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 40 dias-multa, fixados no valor mínimo previsto em lei, pelo roubo contra a vítima Márcio da Silva e Silva, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 dias-multa, fixados no valor mínimo previsto em lei, pelo roubo contra a vítima Antônio Rogério da Gama Duarte, totalizando, pelo concurso material, 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 70 (setenta) dias-multa (fls. 144 a 158).

As razões recursais voltaram-se ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade dos apelantes (fls. 171 a 175).

As contrarrazões foram no mesmo sentido (fls. 176 a 177).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento do apelo (fls. 183 a 184).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 29 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Houve,
in casu
, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Eis, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 13/07/2002 (fl.02), época em que os apelantes Heliton Tarcísio Teixeira Siqueira e Rogério Bezerra do Nascimento contavam, respectivamente, com 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade (fls. 24 e 26);
·

o recebimento da denúncia, cujo aditamento se deu sem modificação fática substancial, data de 20/08/2002 (fl. 42);
·

a sentença (fls. 144 a 159), datada de 29/07/2016, impôs aos apelantes as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 40 dias-multa, fixados no valor mínimo previsto em lei, pelo roubo contra a vítima Márcio da Silva e Silva, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 dias-multa, fixados no valor mínimo previsto em lei, pelo roubo contra a vítima Antônio Rogério da Gama Duarte;
·

há ato de Secretaria, com data de 16/08/2016, dando vista dos autos ao Ministério Público (fl. 159, verso), o qual, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é, na devida ordem, de 12 (doze) e de 08 (oito) anos (artigo 109, incisos III e IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados, pela metade em relação ao apelante Heliton Tarcísio Teixeira Siqueira (artigo 115, do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a tal respeito:
Ementa: Apelação Penal Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa argüida em contra-razões e no parecer do custos legis Apelante condenado pela prática delitiva prevista no art. 171, caput, do CP Pena aplicada 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinqüenta) dias-multa Sentença condenatória transitada em julgado para a acusação Prescrição pela pena imposta Prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 110, §§ 1º e 2º, c/c o art. 109, inciso V, todos do CP Transcorrido mais de 13 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia (06 de setembro de 1995) e o provimento condenatório (17 de agosto de 2007) Extinção da punibilidade do apelante, não sendo possível submetê-lo a qualquer medida constritiva Matéria de ordem pública Preliminar acolhida Recurso Prejudicado. Decisão unânime.
(TJPA, 2009.02752911-56, 79.527, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2009-07-28, Publicado em 2009-07-30)
APELAÇÃO PENAL ARTIGO 155 § 4º INCISO II DO CPB - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTENSO LAPSO TEMPORAL OCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109 INCISO V E 110 § 1º DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - Decisão Unânime.
(TJPA, 2009.02762235-20, 80.147, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2009-08-20, Publicado em 2009-08-31)

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, reconhecendo a prescrição, na modalidade retroativa, o que enseja, para os apelantes, a extinção da punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator